Tribunal: TJPA
Processo: 0800857-76.2025.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2026-04-30

Ementa:
PROCESSO N.º ApCrim 0800857-76.2025.8.14.0032 ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL ORIGEM: COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA APELANTE: JEFFERSON DA SILVA RIBEIRO ADVOGADO: DR. YARCEY JOAO PIMENTEL GOMES - OAB PA 40.438 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROCURADORA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NACIMENTO RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO REVISOR: DES PEDRO PINHEIRO SOTERO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO PELO CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REJEIÇÃO DAS TESES DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E VÍCIO LÓGICO NA SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Jefferson da Silva Ribeiro contra sentença da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), com absolvição quanto ao delito de lesão corporal (art. 129, caput, do CP), nos termos do art. 386, VII, do CPP. A defesa pleiteou absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento de contradição lógica na sentença, ausência de dolo específico, desclassificação da conduta, redimensionamento da pena e substituição por penas restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação; (ii) apurar eventual contradição lógica na fundamentação da sentença; (iii) definir se está ausente o elemento subjetivo específico do tipo penal do art. 215-A do CP; (iv) reavaliar a dosimetria da pena, com possível ocorrência de bis in idem e cabimento de substituição da pena privativa de liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do crime de importunação sexual estão suficientemente demonstradas pelos depoimentos firmes, coerentes e pormenorizados da vítima, corroborados por outras provas produzidas sob contraditório, como o depoimento de policial militar que confirmou o estado alterado do réu e a imediata intervenção policial. 4. A ausência de testemunhas oculares diretas não inviabiliza a condenação, pois delitos sexuais frequentemente ocorrem de forma rápida e velada. A jurisprudência local reconhece a especial relevância da palavra da vítima nesses crimes, quando harmônica com o conjunto probatório. 5. Não se constata contradição lógica na sentença. É possível, juridicamente, reconhecer que o delito sexual ocorreu em ambiente público e, ao mesmo tempo, valorar negativamente as circunstâncias do crime em razão da exposição vexatória da vítima. O raciocínio é compatível com o livre convencimento motivado e não revela vício. 6. O dolo específico exigido pelo art. 215-A do CP — satisfação da própria lascívia — pode ser extraído da reiteração da conduta, resistência da vítima e toque direcionado à região íntima. A alegação de embriaguez voluntária não afasta a capacidade de entendimento ou a intencionalidade da ação. 7. A dosimetria da pena foi fundamentada com base em duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (motivos fúteis e circunstâncias do crime), além da agravante da reincidência. Não se configurou bis in idem, pois os mesmos fatos foram utilizados com finalidades distintas e compatíveis: valoração da prova e aferição do desvalor da conduta. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, nos crimes de importunação sexual, possui especial relevância, desde que corroborada por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório. 2. A ocorrência do delito em local público não afasta a credibilidade da narrativa nem impede sua valoração como circunstância negativa na dosimetria. 3. O dolo específico do crime do art. 215-A do Código Penal pode ser inferido da dinâmica dos fatos, mesmo diante de alegada embriaguez do agente. 4. A fundamentação idônea da sentença, com motivação concreta das circunstâncias judiciais e agravantes, legitima a fixação da pena acima do mínimo legal e afasta alegações de bis in idem. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 215-A; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCrim nº 0801238-92.2021.8.14.0107, Rel. Des. Rômulo Nunes, j. 11.12.2023; TJPA, ApCrim nº 0001026-83.2020.8.14.0093, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 29.07.2024. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2026. Este julgamento foi presidido por _____________________.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800857-76.2025.8.14.0032

APELANTE: JEFFERSON DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0800857-76.2025.8.14.0032

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA

APELANTE:
JEFFERSON DA SILVA RIBEIRO

ADVOGADO: DR.
YARCEY JOAO PIMENTEL GOMES - OAB PA 40.438

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NACIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO PELO CRIME DE IMPOR­TUNAÇÃO SEXUAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REJEIÇÃO DAS TESES DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E VÍCIO LÓGICO NA SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Jefferson da Silva Ribeiro contra sentença da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), com absolvição quanto ao delito de lesão corporal (art. 129, caput, do CP), nos termos do art. 386, VII, do CPP. A defesa pleiteou absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento de contradição lógica na sentença, ausência de dolo específico, desclassificação da conduta, redimensionamento da pena e substituição por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação; (ii) apurar eventual contradição lógica na fundamentação da sentença; (iii) definir se está ausente o elemento subjetivo específico do tipo penal do art. 215-A do CP; (iv) reavaliar a dosimetria da pena, com possível ocorrência de bis in idem e cabimento de substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do crime de importunação sexual estão suficientemente demonstradas pelos depoimentos firmes, coerentes e pormenorizados da vítima, corroborados por outras provas produzidas sob contraditório, como o depoimento de policial militar que confirmou o estado alterado do réu e a imediata intervenção policial.

4.

A ausência de testemunhas oculares diretas não inviabiliza a condenação, pois delitos sexuais frequentemente ocorrem de forma rápida e velada. A jurisprudência local reconhece a especial relevância da palavra da vítima nesses crimes, quando harmônica com o conjunto probatório.

5.

Não se constata contradição lógica na sentença. É possível, juridicamente, reconhecer que o delito sexual ocorreu em ambiente público e, ao mesmo tempo, valorar negativamente as circunstâncias do crime em razão da exposição vexatória da vítima. O raciocínio é compatível com o livre convencimento motivado e não revela vício.

6.

O dolo específico exigido pelo art. 215-A do CP — satisfação da própria lascívia — pode ser extraído da reiteração da conduta, resistência da vítima e toque direcionado à região íntima. A alegação de embriaguez voluntária não afasta a capacidade de entendimento ou a intencionalidade da ação.

7.

A dosimetria da pena foi fundamentada com base em duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (motivos fúteis e circunstâncias do crime), além da agravante da reincidência. Não se configurou bis in idem, pois os mesmos fatos foram utilizados com finalidades distintas e compatíveis: valoração da prova e aferição do desvalor da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, nos crimes de importunação sexual, possui especial relevância, desde que corroborada por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.

2.

A ocorrência do delito em local público não afasta a credibilidade da narrativa nem impede sua valoração como circunstância negativa na dosimetria.

3.

O dolo específico do crime do art. 215-A do Código Penal pode ser inferido da dinâmica dos fatos, mesmo diante de alegada embriaguez do agente.

4.

A fundamentação idônea da sentença, com motivação concreta das circunstâncias judiciais e agravantes, legitima a fixação da pena acima do mínimo legal e afasta alegações de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 215-A; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCrim nº 0801238-92.2021.8.14.0107, Rel. Des. Rômulo Nunes, j. 11.12.2023; TJPA, ApCrim nº 0001026-83.2020.8.14.0093, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 29.07.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0800857-76.2025.8.14.0032

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA

APELANTE:
JEFFERSON DA SILVA RIBEIRO

ADVOGADO: DR.
YARCEY JOAO PIMENTEL GOMES - OAB PA 40.438

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NACIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso interposto por
JEFFERSON DA SILVA RIBEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo como incurso no art. 215-A do Código Penal, impondo-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como absolvê-lo quanto ao delito previsto no art. 129, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que no dia 23 de abril de 2025, por volta das 22h, no estabelecimento comercial denominado “Bar da Marli”, situado no município de Monte Alegre/PA, o apelante, visivelmente embriagado, teria praticado ato libidinoso sem consentimento em desfavor da vítima M. M. C., consistente em toques em suas partes íntimas após reiteradas tentativas, bem como teria segurado pelo braço A. C. da S., fato que ensejou a imputação dos crimes previstos nos arts. 215-A e 129, caput, ambos do Código Penal.

Sobreveio sentença condenatória parcial nos termos acima delineados, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, reconhecimento da reincidência, fixação do regime semiaberto e revogação da prisão preventiva, mediante imposição de medidas cautelares diversas.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID n° 30019659), sustentando, em síntese a insuficiência probatória para a condenação; a ocorrência de contradição lógica na fundamentação da sentença; a ausência do elemento subjetivo específico do tipo penal previsto no art. 215-A do Código Penal; subsidiariamente, a desclassificação da conduta para delito diverso; em última análise, a revisão da dosimetria do apenamento, com redução ao mínimo legal e substituição por penas restritivas de direitos.

Em contrarrazões (ID n° 30019662), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça Criminal, o Órgão Ministerial de segundo grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação (ID n° 33107132).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas:

O apelante postula a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistirem provas suficientes para amparar o édito condenatório, ao argumento de que a condenação teria se apoiado exclusivamente na palavra da ofendida, sem respaldo em outros elementos probatórios, bem como apontando suposta contradição na fundamentação da sentença.

Sem razão.

Da análise detida do conjunto probatório, verifica-se que a materialidade e a autoria do delito de importunação sexual restaram suficientemente demonstradas nos autos. Consta do caderno processual o inquérito policial instaurado para apuração dos fatos (ID n° 30019576), bem como a prova oral produzida em juízo, colhida sob o crivo do contraditório, notadamente o depoimento firme, coerente e detalhado da vítima M. M. C., o qual se mostrou harmônico com os demais elementos informativos constantes dos autos.

No caso concreto, a ofendida descreveu de forma linear e pormenorizada a dinâmica dos acontecimentos, relatando que, após sucessivas tentativas de afastar o apelante do interior do estabelecimento, este passou reiteradamente a tentar tocá-la, logrando êxito, em momento final, apalpar sua região íntima, sem qualquer consentimento. A narrativa revela não apenas a ocorrência do contato físico indevido, mas também a insistência e a reiteração da conduta, circunstâncias que afastam qualquer dúvida razoável quanto à materialidade do fato.

Os relatos da vítima não se mostram isolados no contexto probatório. Embora o policial militar ouvido em juízo não tenha presenciado diretamente o núcleo da conduta, seu depoimento confirma o estado de exaltação do agente, o contexto de intervenção policial imediata e a coerência temporal entre a narrativa da ofendida e a atuação estatal, o que reforça a credibilidade da versão apresentada.

A negativa do apelante, por sua vez, limitou-se a versão defensiva dissociada do acervo probatório, sem a apresentação de qualquer elemento idôneo capaz de infirmar os relatos produzidos em juízo. Tal negativa isolada, não se sobrepõe à prova oral segura colhida durante a instrução.

Não procede ainda, a alegação de que a inexistência de testemunhas presenciais inviabilizaria a condenação. É consabido que delitos contra a liberdade sexual, ainda que praticados em ambientes com circulação de pessoas, podem ocorrer de forma rápida e velada, sem que terceiros presenciem o exato momento do ato libidinoso. A ausência de testemunha ocular direta portanto, não descaracteriza a prova, sobretudo quando a palavra da vítima se apresenta firme, coerente e em consonância com o contexto fático-probatório

Acrescento que este E. Tribunal entende que, nos casos de crimes sexuais, a palavra da vítima ganha especial relevo, tendo em vista sobretudo, quando a autoria e a materialidade se encontram demonstradas por conjunto probatório harmônico formado durante a instrução do processo.

Observa-se o seguinte julgado desta E. Corte de Justiça, sobre o assunto:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º-A, I, CP (ROUBO MAJORADO). ART. 215-A CP (IMPORTUNAÇÃO SEXUAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. PROVAS ORAIS COLHIDAS EM JUÍZO E APREENSÃO DA RES FURTIVA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA ARMA DE FOGO. IMPROVIMENTO. USO DA ARMA COMPROVADO PELO TESTEMUNHO DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CRIME COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA.
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INCABÍVEL. A PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS SEXUAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
UNÂNIME. I- Absolvição: prova da autoria e materialidade delitiva
in casu
, a vítima foi categórica em declarar que o apelante portava arma de fogo e a utilizou como instrumento para ameaçar-lhe durante a empreitada criminosa. Inobstante os argumentos utilizados pelo recorrente, a ausência da apreensão da arma não afasta, automaticamente, a incidência da majorante, desde que comprovado seu uso por outros meios de provas, conforme entendimento atual dos Tribunais Superiores, seguido por esta Corte Estadual de Justiça através da Súmula nº 14. II- Desclassificação do delito de roubo para o crime de furto simples e Princípio da insignificância. A prova dos autos é hábil a sustentar o decreto condenatório, confirmando a grave ameaça sofrida pela vítima, sendo incabível o pedido de desclassificação do delito de roubo para furto simples. É inviável reconhecer a aplicação do princípio da insignificância para crimes como o roubo, praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Precedente citado. (STF. Rec. Ord. em HC. Nº 106.360 – DF. Rel. Rosa Weber).
III- Absolvição do delito de importunação sexual. Cediço que nos crimes contra a liberdade sexual, geralmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando está se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e com outras provas colacionadas aos autos. O conjunto probatório formado nos autos demonstra a prática, pelo apelante, de ato libidinoso em face da vítima, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, sendo apto a fundamentar a condenação pelo cometimento do crime previsto no art. 215-A, do CP.
IV- Dosimetria da pena. Observa-se que o juízo a quo considerou uma circunstância judicial desfavorável, “culpabilidade”. É sabido que basta um vetor negativo nas circunstâncias judiciais para que o juiz possa agravar a pena base, consoante o verbete sumular nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. V- Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito – da suspensão condicional do processo. No caso em tela, a prática delitiva foi perpetrada com violência e grave ameaça à pessoa, a pena aferida pelo juízo sentenciante é superior a 01 (um) ano. Portanto, é incabível a aplicação das benesses pleiteadas pela defesa. VI - Recurso conhecido e não provido. Decisão Unânime. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0801238-92.2021.8.14.0107, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

Por fim, registro que segundo a jurisprudência deste Tribunal, quando a condenação se encontra apoiada nas provas produzidas ao longo da persecução criminal, de onde se extrai fortes evidências da ocorrência dos delitos, configuradas através da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, não há que se falar em absolvição por inexistência ou insuficiência de provas.

É o que se extrai da seguinte decisão:

APELAÇÃO PENAL.
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ARTIGO 233 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. CABIMENTO. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O MAIS BRANDO. INVIÁVEL. RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A
palavra da vítima, nos crimes sexuais, possui especial relevo, notadamente quando amparada pelas demais provas produzidas no decorrer do processo
.

2. O crime de ato obsceno possui como objeto jurídico a tutela do pudor público, a moralidade coletiva, diferentemente do crime de importunação sexual, o qual tutela a liberdade sexual da vítima. Quando o apelante realiza a conduta de desnudar-se direcionada à pessoa da vítima, em lugar não público, resta configurado o crime de importunação sexual.

3. Afastada duas circunstâncias judiciais, em virtude de fundamentação inidônea, mister a reforma da pena.

4. É plenamente possível o cumprimento de pena em regime mais gravoso, quando o réu é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis.

5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001026-83.2020.8.14.0093 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/07/2024)
” (grifos nossos)

Assim, considerando a consistência e uniformidade dos depoimentos, a ausência de qualquer indício de falsidade e o lastro probatório suficiente, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

O conjunto fático-probatório é coeso, lógico e harmônico, legitimando a condenação imposta na origem.

2.

Da alegada contradição da sentença:

A defesa pretende ver reconhecido vício lógico na fundamentação do decisum, sob o argumento de que o julgador teria utilizado a mesma circunstância de maneira inconciliável: ora afirmando a clandestinidade dos delitos sexuais para valorizar a palavra da vítima, ora reconhecendo a publicidade do ambiente para negativar circunstâncias do crime na dosimetria.

A tese não prospera.

Não há incompatibilidade necessária entre afirmar que crimes dessa natureza podem ocorrer sem testemunho direto, mesmo em ambiente com circulação de pessoas, e, simultaneamente, reconhecer que o contexto do fato — local público, funcionamento do estabelecimento, repetição da conduta e situação vexatória — pode repercutir na valoração das circunstâncias judiciais.

Com efeito, a experiência comum revela que atos libidinosos podem ocorrer de forma rápida, inesperada e em ângulo de percepção limitado, não sendo incomum que terceiros não presenciem o núcleo da ação, ainda que presentes no ambiente.

Assim, a inexistência de testemunha ocular do exato toque não conduz, automaticamente, à conclusão de inexistência do fato, nem impede que se atribua relevância probatória ao relato da ofendida, quando firme, coerente e contextualizado.

De igual modo, a circunstância de o fato ter ocorrido em ambiente público não se confunde com a existência de testemunhas presenciais do núcleo da conduta, servindo isto sim, para qualificar o cenário em que o evento se deu, com possível ampliação do constrangimento e do impacto da ação sobre a dignidade e tranquilidade da ofendida, especialmente quando narrada insistência e reiteração de investidas.

Dessa forma, não se identifica vício de motivação. Ao contrário, observa-se raciocínio coerente e compatível com a valoração conjunta da prova, dentro do livre convencimento motivado, sem que se exija do julgador adesão a uma única expressão genérica para resolver, indistintamente, todos os aspectos do julgamento.

3.

Da ausência do elemento subjetivo específico do art. 215-A do Código Penal:

A defesa sustenta que não restou comprovado o elemento subjetivo específico do tipo, consistente na finalidade de satisfazer a própria lascívia, aduzindo que o episódio teria se dado em contexto de altercação física, com empurrões e resistência por parte da ofendida, o que afastaria o propósito libidinoso.

Sem razão.

O delito do art. 215-A do Código Penal exige a prática de ato libidinoso sem consentimento, com finalidade de satisfazer a lascívia própria ou de terceiros. Tal finalidade, por se tratar de elemento subjetivo, é extraída das circunstâncias concretas do fato, não sendo exigível prova direta de “intenção interna” do agente.

No caso, a dinâmica narrada nos autos evidencia reiteração de investidas e direcionamento do contato para região íntima da ofendida, em contexto de importunação e persistência, mesmo diante de resistência explícita e tentativa de afastamento. A sucessão de tentativas descrita, culminando no toque em parte íntima, constitui circunstância que, analisada em conjunto, autoriza concluir pela presença do especial fim de agir.

A tese de que o contato teria ocorrido como “meio de defesa” não se sustenta à luz da razoabilidade: o toque em região íntima, pela natureza do gesto, destoa de conduta típica de autoproteção ou contenção, revelando inadequação entre o suposto propósito defensivo e o meio empregado, reforçando, ao revés, o caráter libidinoso da ação.

Também não procede a alegação de que o estado de embriaguez afastaria o dolo específico. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade, tampouco impede por si só, a inferência do especial fim, quando o agir demonstra, objetivamente, insistência e repetição do comportamento, mesmo após resistência e repreensão.

Logo, mantida a subsunção típica ao art. 215-A do Código Penal.

4.

Da dosimetria e da alegação de bis in idem:

Em caráter subsidiário, a defesa postula redimensionamento da pena, afirmando '' bis in idem'' e valoração inadequada das circunstâncias judiciais, notadamente quanto aos motivos e às circunstâncias do crime, requerendo a fixação no mínimo legal e a substituição por penas restritivas.

Sem razão.

A dosimetria da pena insere-se no âmbito do convencimento motivado do julgador, ao qual é conferida margem de discricionariedade vinculada, devendo a intervenção do órgão revisional ocorrer apenas quando demonstrada ilegalidade, ausência de fundamentação idônea, ou manifesta desproporcionalidade.

No caso, o juízo de origem analisou as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, identificando vetoriais desfavoráveis e apontando, de modo suficiente, elementos concretos extraídos dos autos para justificar o afastamento do mínimo legal, notadamente em razão do contexto do fato, da insistência e das condições em que a conduta se desenvolveu. Trata-se de motivação individualizada, sem apoio em fórmulas genéricas, e que não evidencia duplicidade indevida de valoração.

Para melhor elucidar, segue trecho pertinente da sentença (ID n° 30019648):

“(...)
DOSIMETRIA DA PENA

Passo à aplicação da pena ao réu, nos moldes do sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, relativamente ao crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), cuja pena cominada varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão.

Na primeira fase, examino as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

A culpabilidade revela-se normal à espécie, considerando que o agente tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo elementos que a exacerbem. Quanto aos antecedentes, são desfavoráveis, visto que o réu ostenta condenação criminal anterior por crime doloso contra a vida (homicídio), estando, inclusive, em livramento condicional à época dos fatos, o que denota reiteração delitiva e propensão à prática criminosa, porém tal circunstância não será valorada nessa fase, pois, será utilizada como circunstância agravante; A conduta social do réu não restou suficientemente esclarecida nos autos, não sendo possível, portanto, juízo negativo a seu respeito; A personalidade do agente, da mesma forma, não foi possível valorar. Os motivos do crime são fúteis, consistindo na frustração do réu diante da recusa da vítima em lhe vender bebida alcoólica, o que demonstra desproporcionalidade e ausência de justificativa plausível para a prática do delito. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois os atos libidinosos ocorreram em ambiente público, no interior de um bar em funcionamento, com insistência, mesmo após o réu ser repreendido por outras pessoas presentes, expondo a vítima à situação vexatória perante terceiros. As consequências do crime não ultrapassam aquelas próprias do tipo penal, e o comportamento da vítima não contribuiu de forma alguma para a ocorrência dos fatos.

Diante da análise acima, verifico que duas circunstâncias judiciais se mostram desfavoráveis ao réu: motivos e circunstâncias do crime. Assim, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, sendo arbitrada em 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, considerando a presença de circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, consistente na reincidência, pois o réu praticou o crime ora julgado durante o cumprimento de livramento condicional por condenação anterior, impõe-se o aumento da pena em 06 (seis) meses. Não incidem atenuantes, uma vez que não houve confissão espontânea válida, tampouco outra circunstância legal favorável identificável nos autos. Assim, em razão da agravante da reincidência, aumento a pena em 6 (seis) meses, fixando-a em 3 (três) anos de reclusão.

Na terceira fase, não se verifica, no caso concreto, a presença de causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual a pena intermediária é mantida como pena definitiva.

Dessa forma, torno definitiva a pena privativa de liberdade em 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida nos termos a serem fixados na parte dispositiva da sentença. (...)”

A alegação de ''bis in idem'' não se sustenta, pois a referência ao local e ao contexto público do ocorrido, quando utilizada para descrever o cenário fático e avaliar a repercussão das circunstâncias do delito, não corresponde à utilização da mesma circunstância como “prova” e, simultaneamente, como fator de agravamento; trata-se, antes, de emprego de dados fáticos para finalidades distintas e compatíveis: (i) contextualização e credibilidade do relato; (ii) aferição do maior ou menor desvalor do modo de execução.

Ausente portanto, qualquer ilegalidade ou desproporção que justifique a reforma da reprimenda fixada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
,
m
antendo os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 12/05/2026